Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716692-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIO FRANCISCO ROCHA, NILSON FRANCISCO ROCHA AGRAVADO: BALTAZAR DOS REIS FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ELCIO FRANCISCO ROCHA E NILSON FRANCISCO ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0012920-28.2014.8.07.0007) apresentado pelos agravantes contra BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, pela qual indeferido o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual o credor requer a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel sito à QC 04, lote 19, conjunto 21, Riacho Fundo II (id. 185726913). O executado, intimado, reitera que não é proprietário e nem exerce posse sobre o imóvel (id. 187752044). Foi determinada expedição de ofício à Terracap, ao Distrito Federal, à Codhab e à União para informações quanto à situação do bem (id. 191492137). A União informa que o imóvel não se encontra entre os bens imóveis de seu domínio. Aduz que não há registro em nome da União (id. 205801906). O Distrito Federal destaca que o imóvel é contemplado pelo Projeto de Urbanismo URB 006/2020, pendente de registro cartorário, e se encontra em área de propriedade da TERRACAP (id. 206114262). Informa cadastro do bem em nome do executado (id. 206114262 – pág. 3). A CODHAB informa que o bem está vinculado ao nome do senhor Pedro Alves de Oliveira, CPF: ***.662.321-** desde 25/08/1997 conforme id. 211829393 e 211829392 e segue sendo administrado pela CODHAB (id. 211829394). A TERRACAP comunica que o imóvel faz parte do parcelamento de solo denominado Setor Habitacional Riacho Fundo II - 1a etapa/ 2a etapa/ 3a etapa, com Licença de Instalação no 10/2023 - IBRAM, conduzida pelo processo de licenciamento 00391-00021808/2017-94 e não está inserido em Áreas de Proteção Ambiental, Unidades de Conservação ou Áreas de Preservação Permanente (id. 205225105). Em resposta aos ofícios, o executado salienta que o bem seria de propriedade dos terceiros Elias Pereira Lima e Zailde Magalhães Lima e a vinculação do bem ao patrimônio de Baltazar na CODHAB decorre de tentativa frustrada de permuta ocorrida em 2017, negociação que teria sido desfeita. Junta contratos ao id. 210908419 que comprovariam a transação. O autor ratifica o pedido de penhora ao id. 211829394. Relatado brevemente, decido. Conforme informação da CODHAB, a atual titularidade sobre os direitos perquiridos pertence ao terceiro Pedro Alves De Oliveira, conforme cadastro de 25/08/1997, conforme id. 211829393 e 211829392. Consta dos autos procuração de Pedro Alves em favor de Luzinete Pimentel e cessão em favor de Wueqseley Oliveira em 05/04/2010 (id. 210908419 – pág. 3). Há ainda nova cessão cujo cedente é Newton Charles em favor de Elias Pereira, em 19/09/2014 (id. 210908419 – pág. 8). Sem prejuízo, a TERRACAP informa cadastro do bem em nome do executado, com vínculo, a partir de 17/02/2021 (id. 206114264 – pág. 3). Como se observa, o exequente pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos de imóvel irregular, pendente de registro cartorário, e que se encontra em área de propriedade da TERRACAP, contemplada por Projeto Urbanístico. Entendo que a destinação dos imóveis públicos, como o seu uso (por meio, "e.g.", de autorização, permissão ou concessão de uso, etc) situa-se no âmbito discricionário e unilateral do Poder Público. A eventual detenção (já que não há direitos possessórios sobre bem público), deve, ainda, por sua natureza ser precária. Além disso, os procedimentos para tanto devem observar trâmites legalmente previstos. Para alienação, por exemplo, necessário que, por lei específica, o bem seja desafetado, tornando-se dominical e seja vendido de modo compatível (Lei 8.666/93, art. 17). Já para uso diverso, impende que tenha ainda alterada sua destinação com afetação ao cumprimento de outra finalidade pública, como um programa habitacional. Dessa feita, entendo que não poderia o Judiciário definir quem poderá usar ou "dispor dos direitos possessórios" ou "aquisitivos" de bem público, sob pena de imiscuir-se nos planos governamentais. Não se pode olvidar que a atuação do Judiciário, com relação ao uso do patrimônio público, deve ser provocada, excepcional e restrita a situações em que direitos essenciais sejam preteridos ou para assegurar a implementação de políticas públicas, que se encontram definidas na Constituição da República. Mas somente quando evidente que programas governamentais sem a mesma relevância estejam sendo privilegiados, situação diversa da presente. Consoante já salientado pelo e. STJ: Pensar diferente seria transformar o Poder Judiciário em órgão planejador de políticas públicas, em substituição à função constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, o que configuraria uma clara violação do princípio da Separação dos Poderes. (STJ, RESP 1.185.474-SC, Rel. Min. Humberto Martins). Impende registrar que, embora o Distrito Federal tenha manifestado falta de interesse, em situação similar, envolvendo penhora de direitos aquisitivos de imóvel público, situado em condomínio irregular, o Distrito Federal requereu seu ingresso à lide, como interveniente anômalo, alegando defesa de interesse jurídico, em vertentes igualmente, importantes, mas não tratadas acima, como a urbanística e a ambiental. Aduziu que não poderia ser realizada hasta pública do imóvel em comento por este localizar-se em área pública, inexistindo qualquer processo de regularização. Informou que o lote não pode ser transferido para outrem através de leilão judicial, já que não se trata de um imóvel autônomo, mas sim de parcelamento irregular em área pública. Conclui que a realização da hasta pode transmitir a idéia de que o parcelamento em questão foi legalizado, ou criar expectativa, no adquirente, da efetiva transferência através do registro imobiliário, fomentando a prática de parcelamento irregular. Requereu o ingresso no feito como terceiro (TJDFT, 20150020003117CCP, 2a Câmara Cível, Rel. Desembargadora Vera Andrighi). Por fim, é oportuno considerar que, se diversos juízos puderem conceder direitos aquisitivos sobre um mesmo bem, como não há registro cartorário da referida concessão ou outro modo de controle, estaria o próprio Judiciário contribuindo para o incremento da litigiosidade, ao outorgar o mesmo título a diversos beneficiários. A informalidade do processo de transmissão de direitos, no caso, é ainda agravada pela existência de cadastros em nome de diversos beneficiários, perante a estrutura governamental do Distrito Federal. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado para penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel sito à QC 04, Lote 19, Conjunto 21, Riacho Fundo II. Retornem-se ao arquivo provisório.” – ID 230875492 dos autos n. 0012920-28.2014.8.07.0007; grifei. Nas razões recursais, os agravantes alegam que, “Quanto ao fato do imóvel estar localizado em área pública, é certo de que tal circunstância não apresenta impedimento quanto ao pedido de penhora dos direitos possessórios do bem, dada sua notória expressão econômica” (ID 71255872, p.8). Sustentam que “é possível a penhora ainda que o imóvel seja irregular – que é o caso dos autos, vez que pendente processo de regularização junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal – e, nesse caso, somente se exige a demonstração precária da titularidade pelo agravado” (ID 71255872, p.9). Afirmam que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento que, ausente o registro do imóvel, a penhora deve recair sobre os direitos aquisitivos, derivados de contrato de promessa de compra e venda” (ID 71255872, p.10). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem: “A probabilidade do direito dos agravantes se consubstancia no entendimento deste e. Tribunal (TJDFT) acerca da possibilidade da penhora pretendida, conforme Acórdãos 1320879 e 1947978. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp n. 2.015.453/MG. É que o fato do imóvel ser irregular ou estar localizado em área pública não configura impedimento para a penhora dos direitos possessórios do agravado, de modo que apenas se exige prova precária acerca de sua titularidade, como é o caso dos autos. Já quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vale dizer que o devedor se encontra totalmente insolvente, conforme reconhecido no ID 187752044: Que no momento esta financeiramente sem nenhum recurso – totalmente na insolvência - e morando de aluguel com a ajuda financeira e psicológica dos filhos passando por estado de depressão. Contrato de aluguel anexo e IR” (ID 71255872, p.6). Por fim, requerem: “a) a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar, desde já, a penhora dos direitos possessórios do agravado sobre o imóvel QC 04, lote 19, conjunto 21, Riacho Fundo II, nos termos do art. 1.019, I, do referido codex processual; b) ao final, seja provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão no ID 230875492 e deferir a penhora dos direitos que o agravado possui sobre o imóvel sito à QC 04, lote 19, conjunto 21, Riacho Fundo II, por se encontrar dentro do seu acervo patrimonial, nos termos dos arts. 831 e 835, VXII, do Código de Processo Civil.” (ID 71255872, p.p.12/13). Preparo regular (ID 71255280). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por ELCIO FRANCISCO ROCHA E NILSON FRANCISCO ROCHA contra BALTAZAR DOS REIS FERNANDES. Em 05/02/2024, os exequentes requereram a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado em Lote 19, Conjunto 21, Quadra 4, Riacho Fundo I sob o argumento de que “o Executado transferiu o imóvel identificado como apartamento no 101, térreo, edificado no lote no 29, conjunto 14, QR 212, Samambaia/DF à Elias Pereira Lima e Zailde Magalhães, tendo obtido para si, em troca, o mencionado imóvel localizado ao lote 19, conjunto 21, quadra 4, Riacho Fundo I” (ID 185726913 – origem). Juntaram aos autos a petição inicial da ação de imissão na posse no 0718868-44.2022.8.07.0001 ajuizada em 25/05/2022 por ELIAS PEREIRA LIMA contra o executado BALTAZAR DOS REIS FERNANDES (ID 185726917 – origem); contestação de BALTAZAR nos autos da imissão na posse no 0718868-44.2022.8.07.0001 (ID 185726918 – origem); acordo firmado em 08/09/2020 entre PAULO GOMES DA SILVA e BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, ANDEILZA DE ANDRADE nos autos da ação de imissão na posse no 0701534-85.2018.8.07.0017 (ID 185726920 – origem); e instrumentos particulares de cessão de direitos relativos ao imóvel Lote 19, Conjunto 21, Quadra 4, Riacho Fundo II e do imóvel apartamento no 101, térreo, edificado no lote no 29, conjunto 14, QR 212, Samambaia/DF (ID 185726921 – origem). Pela decisão de ID 191492137, determinado envio de ofício “à Terracap, ao Distrito Federal, à Codhab e à União, para que, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do ofício, forneçam todas as informações de que disponham sobre o imóvel em questão, esclarecendo, especialmente, quem é o proprietário; se a ocupação do imóvel por particulares foi precedida de ato do proprietário e, em caso positivo, qual; se o imóvel está inserido em área de interesse ambiental; qual é a sua destinação no PDOT; se o imóvel é passível de regularização e se há alguma circunstância que torne inadequada a alienação de direitos sobre o imóvel em hasta pública; ou se tem interesse sobre o bem” (ID 191492137 – origem). A União informou que o imóvel “QC 04, lote 19, conjunto 21, Riacho Fundo II, Brasília-DF, o objeto da demanda não se encontra entre os bens imóveis de domínio, tampouco possui registro em nome da União” (ID 205801931 – origem). A Terracap informou que “o imóvel faz parte do parcelamento de solo denominado Setor Habitacional Riacho Fundo II - 1a etapa/ 2a etapa/ 3a etapa, com Licença de Instalação no 10/2023 - IBRAM, conduzida pelo processo de licenciamento 00391-00021808/2017-94” (ID 205225105 – origem). O Distrito Federal trouxe aos autos informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Informação n. 273/2024 – Geurb), segundo as quais o imóvel está “em área com parcelamento urbano implantado pelo poder público, porém, pendente de registro cartorial. A regularização está sendo tratada no Projeto de Urbanismo URB 006/2020, já aprovado pelo Decreto No 46.015 de 12/07/2024. O Projeto segue aguardando o registro cartorial” e que a área “é de propriedade da TERRACAP” (ID 206114264 – origem). A Codhab informou que “extrai-se das informações prestadas pela área técnica (Id.146740926) que o imóvel em questão segue sendo administrado por esta CODHAB. E dizer que o imóvel é público, destinado a política habitacional do Distrito Federal” (ID 211829391 – origem). Ainda, prestou as seguintes informações: “a) Quem é o proprietário: Inicialmente, esclarecemos que o imóvel localizado na QC 04, Conjunto 21, Lote 19, Riacho Fundo II/DF, está vinculado ao nome do senhor Pedro Alves de Oliveira, CPF: 046.662.321-68, conforme certidão positiva em anexo (146744031), e segue sendo administrado por esta CODHAB. Em relação ao registro de propriedade, sugerimos que a parte interessada solicite informações junto à Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP. b) Se a ocupação do imóvel por particulares foi precedida de ato do proprietário e, em caso positivo, qual; A ocupação do imóvel pelo Sr. Pedro Alves de Oliveira é conhecida por esta Companhia desde 25/08/1997, conforme extrato juntado (146779076), contudo, para uma resposta mais precisa sobre os detalhes específicos do ato que precedeu a ocupação, sugerimos que a parte interessada solicite informações diretamente à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. c) Se o imóvel está inserido em área de interesse ambiental: O endereço em questão NÃO está inserido em área de interesse ambiental. d) Quanto à destinação no PDOT: O imóvel está localizado na Zona Urbana Consolidada, da Macrozona Urbana, conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT aprovado pela Lei Complementar no 803 de 25 de abril de 2009, com alterações pela Lei Complementar no 854 de 15 de outubro de 2012. e) Se o imóvel é passível de regularização e se há alguma circunstância que torne inadequada a alienação de direitos sobre o imóvel em hasta pública: No caso em tela, a Gerência de Regularização Fundiária (GEREC), elaborou o Projeto Urbanístico de Regularização de Parcelamento URB/MDE/NGB 006/2020, abrangendo as Quadras QC 01, 02, 03, 04, 05 e 06, situadas na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA XXI. Este projeto está em fase de 'Procedimentos para Registro Cartorial', conforme consta no Portal da Regularização - SEDUH. A ocupação em questão faz parte deste Projeto de Urbanismo e está em processo de regularização. Diante disso, atualmente o endereço não é passível de regularização e não há possibilidade de alienação de direitos sobre o imóvel em hasta pública, exceto entendimento contrário desta Procuradoria Jurídica (PROJU). No que tange ao entendimento da citada Procuradoria Jurídica (PROJU) desta Companhia, segue seus esclarecimentos constantes no documento 148337603. f) ou se tem interesse sobre o bem: Considerando que a área está passando por processo de regularização, esta Diretoria manifesta interesse sobre o imóvel.” (ID 211830845 – origem) Codhab trouxe aos autos a certidão positiva do imóvel distribuído pela política habitacional do GDF no 55393: “Certificamos que, a requerimento da parte interessada, CONSTA(M) em nossos arquivos a(s) seguinte(s) informação(ões) quanto ao imóvel abaixo caracterizado: Endereço do imóvel: QC 04 CJ 21 LT 0019 Bairro: Riacho Fundo II Nome do Interessado: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA CPF: 046.662.321-68 Identidade: 55393 Data Nascimento: 06/12/1934 Naturalidade: Não informado Estado Civil: Divorciado(a) Doc. firmado em: Não informado OBSERVAÇÃO: ATENÇÃO! FICA VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO, CESSÃO, PERMUTA, ALUGUEL OU QUALQUER OUTRA OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PRESENTE IMÓVEL” (ID 211829393 – origem) Juntou, por fim, página da Intranet da Codhab, na qual constam informações sobre o imóvel: “Vínculo atual Nome: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA CPF: 046.662.321-68 Situação Cadastral: imóvel distribuído Data (vínculo): 15/03/2016” (ID 211829392 – origem) O executado apresentou impugnação, pela qual alegou que o imóvel “é de propriedade do casal de IDOSOS Elias Pereira Lima e Zailde Magalhães Lima, que sempre foram os legítimos proprietário e moradores DOCUMENTO ANEXO. A tentativa de vinculação do bem ao patrimônio de Baltazar resulta de uma tentativa frustrada de permuta entre Baltazar e Elias Pereira Lima, ocorrida em 2017. Essa negociação não foi concluída, e o imóvel ocupado na posse do casal Elias e Zailde, sem qualquer transferência ou formalização de propriedade em nome de Baltazar” (ID 210908404 – origem). Pela decisão agravada, indeferido o pedido de penhora de direitos sobre o imóvel localizado em QC 04, Lote 19, Conjunto 21, Riacho Fundo II (ID 230875492 – origem). Muito bem. Como bem delineado pela decisão agravada, não é possível comprovar a posse do bem pelo agravado/executado BALTAZAR. Constam nos autos as seguintes procurações públicas e cessões de direitos sobre o imóvel: 1) Procuração de PEDRO ALVES DE OLIVEIRA (outorgante) para LUZINETE PIMENTEL DE OLIVEIRA BALDAIA (outorgada), “a quem confere(m) amplos e especiais poderes para zelar, administrar, adquirir, bem como vender, ceder, prometer vender, transferir ou de qualquer forma alienar, a quem quiser, o imóvel avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), constituído pelo lote de terreno no 19, conjunto 21, da QC 04, Riacho Fundo II-DF” datada de 05/04/2010 (ID 210908419); 2) Instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações: de PEDRO ALVES DE OLIVEIRA (outorgante cedente), representado por sua procuradora LUZINETE PIMENTEL DE OLIVEIRA BALDAIA, para WUEQSELEY OLIVEIRA BRITO (outorgado cessionário), em relação ao imóvel “constituído pelo Lote de terreno no19 (dezenove), Conjunto 21 (vinte e um), QC 04 (quatro), Riacho Fundo II/DF”, datado de 05/04/2010 (ID 210908419); 3) Procuração de LUZINETE PIMENTEL DE OLIVEIRA BALDAIA (outorgante) para EDUARDO PEREIRA DE MATOS, “a quem substabelece todos os poderes, sem nenhuma reserva, que lhe foram conferidos por PEDRO ALVES DE OLIVEIRA, conforme Procuração lavrada no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, às folhas 172, do livro 1961, em 05/04/2010”, datada de 29/10/2012 (ID 210908419); 4) Substabelecimento de procuração de EDUARDO PEREIRA DE MATOS para ELIAS PEREIRA LIMA, a quem substabeleceu “todos os poderes sem reserva de iguais para si, que lhe(s) conferidos/substabelecidos por LUZINETE PIMENTEL DE OLIVEIRA BALDAIA, nos termos do instrumento procuratório lavrado Nestas Notas, às folhas 063 do livro 0823, em 29/09/2012, em relação ao imóvel: LOTE DE TERRENO No 19, DO CONJUNTO 21, DA QC 04, RIACHO FUNDO II/DF”, datada de 19/09/2014 (ID 210908419); 5) Instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades, de NEWTON CHARLES PEREIRA DE MATOS e GERCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE MATOS (outorgantes cedentes) para ELIAS PEREIRA LIMA (outorgado cessionário), “sobre o imóvel constituído pelo(a) Quadra QC 04, (QUATRO) CONJUNTO 21 (VINTE E UM) CASA 19 (DEZENOVE) RIACHO FUNDO II DF E SUAS BENFEITORIAS NELE EXISTENTES”, datado de 19/09/2014 (ID 210908419); 6) Instrumento particular de cessão de direitos de imóvel, vantagens, obrigações e responsabilidades, de PEDRO ALVES DE OLIVEIRA (outorgante cedente), por meio de seu procurador BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, para PAULO GOMES DA SILVA, em relação ao imóvel “LOTE DE TERRENO No 19 (DEZENOVE), CONJUNTO 21 (VINTE E UM), DA QUADRA QC 04 (QUATRO) - RIACHO FUNDO II/DF E SUAS ACESSÕES E BENFEITORIAS EXISTENTES”, datado de 15/03/2018 (ID 185726921 – origem). Conforme informações prestadas pela Codhab, o imóvel não está regularizado e nem registrado em Cartório, mas está vinculado a PEDRO ALVES DE OLIVEIRA desde 1997 (ID 211830845 – origem). Ainda, consta na certidão positiva do imóvel trazida aos autos pela Codhab a seguinte observação: “ATENÇÃO! FICA VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO, CESSÃO, PERMUTA, ALUGUEL OU QUALQUER OUTRA OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PRESENTE IMÓVEL” (ID 211829393 – origem). Em que pese a argumentação dos exequentes/agravantes no sentido de que o imóvel foi objeto de permuta pelo executado/agravado, o certo é que o que juntado aos autos não se mostra suficiente a demonstrar o efetivo direito possessório em favor do devedor apto a ser penhorado, porquanto a cadeia possessória do bem ainda não foi comprovada nos autos, havendo procurações e cessões de direitos para outras pessoas alheias à lide. Nesse contexto, ainda que se reconheça a possibilidade de a penhora recair sobre direito possessório (artigo 835, XIII do CPC), sem a demonstração da cadeia de posse que vincula o bem ao devedor, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “A informalidade do processo de transmissão de direitos, no caso, é ainda agravada pela existência de cadastros em nome de diversos beneficiários, perante a estrutura governamental do Distrito Federal.” Ademais, não obstante haja possibilidade de penhora de direitos possessórios de imóvel irregular, trata-se de bem público afetado à destinação de programa habitacional, conforme informado nos autos pela Terracap, Codhab e pelo Distrito Federal (IDs 205225105, 211829391 e 206114264, respectivamente), fato que impede a penhora dos direitos, como bem exposto na decisão agravada. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora